Tribunal: TJSP
Processo: 2090817-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VENCIMENTO. PANDEMIA DE COVID-19.
1. Nos termos do art. 300, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se verifica, no caso, probabilidade do direito invocado (imposição de prorrogação de vencimento da

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VENCIMENTO. PANDEMIA DE COVID-19.
1. Nos termos do art. 300, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se verifica, no caso, probabilidade do direito invocado (imposição de prorrogação de vencimento da dívida). Ainda que a pandemia cause prejuízos econômicos, o fato é que ambas as partes sofrem suas consequências. Impedir que o credor receba pode arruiná-lo. Se a dívida existe, seu protesto configura exercício regular de direito.
3. Ademais, a autora é uma fábrica, não tendo havido proibição de funcionamento. E outras dívidas e ações anteriores denotam que a pandemia não seria a causa do inadimplemento.
4. Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090817-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante COPAJ
INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP, é agravado TRATORFREIO E FRICÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090817-81.2020.8.26.0000 -Voto no 51782t
2
VOTO No : 51782t.
AGRV.No : 2090817-81.2020.8.26.0000
COMARCA : MAUÁ (5a VC)
AGTE. : COPAJ INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. EPP
AGDO. : TRATORFREIO E FRICÇÃO LTDA.
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VENCIMENTO. PANDEMIA
DE COVID-19.
1. Nos termos do art. 300, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se verifica, no caso, probabilidade do direito invocado
(imposição de prorrogação de vencimento da dívida). Ainda que a
pandemia cause prejuízos econômicos, o fato é que ambas as
partes sofrem suas consequências. Impedir que o credor receba
pode arruiná-lo. Se a dívida existe, seu protesto configura
exercício regular de direito.
3. Ademais, a autora é uma fábrica, não tendo havido proibição de
funcionamento. E outras dívidas e ações anteriores denotam que a
pandemia não seria a causa do inadimplemento.
4. Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Copaj
Indústria Metalúrgica EPP contra r. decisão copiada às fls. 5/26 que, em ação
cautelar de sustação de protesto proposta contra Tratorfreio e Fricção Ltda.,
indeferiu pedido de tutela de urgência, por meio da qual a autora visava sustar
protesto de duplicata mercantil, relativa à compra de componente mecânico para
equipamento, no valor de R$ 1.590,00, em 3.3.2020. O juízo observou que a
diminuição da atividade econômica, decorrente do cenário de pandemia, não
justificaria o inadimplemento de obrigações.
A agravante insiste na tutela de urgência, porquanto não dispõe,
no momento, de verbas para adimplir suas obrigações, em razão da queda nas
vendas de seus produtos, por conta da pandemia de Covid-19. Afirma que sempre
cumpriu com suas obrigações; que recebeu inúmeras notificações para pagamento,
de dezenas de outros títulos; que o art. 6o, da Recomendação do Conselho Nacional
de Justiça no 63, de 31.3.2020, orienta que os juízes avaliem com cautela o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090817-81.2020.8.26.0000 -Voto no 51782t
3
deferimento de medidas de urgência.
Recurso bem processado, tendo sido indeferida a tutela recursal
pleiteada.
É o relatório.
A autora, ora agravante, narrou ter recebido notificação para
pagamento de duplicata, cujo vencimento ocorreu em 4.5.2020. Trata-se de
duplicata relativa à compra de um componente mecânico, no valor de R$ 1.590,00.
A autora não nega o recebimento da peça, nem o dever de pagar. Sustenta apenas
que não tem condições de arcar com essa despesa no momento, diante da crise
econômica que decorre da pandemia de Covid-19. Requereu a sustação do protesto,
já que a credora não tem intenção de entabular acordo.
Nos termos do art. 300, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em que pesem os argumentos da parte, não existe a
probabilidade do direito de sustação de um protesto legítimo. A dívida existe e é
reconhecida pela própria devedora.
Como bem observou o juízo “a quo”:
“A diminuição da atividade econômica decorrente do cenário
de pandemia atual não justifica o inadimplemento de obrigações, pois a mesma
dificuldade alegada pela autora também pode se aplicar, em igual ou similar
proporção, à empresa-ré.
Neste sentido, o TJSP recentemente decidiu em caso muito
parecido:
Tutela de urgência em caráter antecedente Indeferimento do
pedido de sustação do protesto ou de suspensão de seus efeitos Duplicata
mercantil
Caso em que não estão presentes os requisitos autorizadores da
concessão da medida pleiteada Agravante que admite o débito Fato de as
atividades comerciais da agravante terem sofrido 'paralisação/adequação' por
força de todo o contexto ocasionado pela pandemia do 'coronavírus' que não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090817-81.2020.8.26.0000 -Voto no 51782t
4
desobriga do pagamento de seus débitos Prorrogaçaõ do prazo de vencimento do
título que somente pode ocorrer por meio de negociação entre as partes, ou seja,
com a aquiecência do credor Inviabilidade da outorga liminar da tutela requerida
Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2066193-65.2020.8.26.0000;
Relator José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itaquaquecetuba -3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2020; Data de
Registro: 26/04/2020)
Ademais, o Decreto Estadual 64.881 de 2020 não determinou o
fechamento imediato de fábricas em geral. O impacto na atividade fabril da autora
não foi sentido, por ela, de maneira abrupta e total, dessa forma, ao contrário do
ocorrido com os comerciantes tidos como vendedores de produtos e serviços não
essenciais.
Em verdade, após rápida busca pelo SAJ do TJSP, constata-se
que a autora já responde a várias execuções fiscais e é ré em pelo menos duas
ações monitórias promovidas por bancos, demandas muito anteriores ao
inimaginável quadro atual, consistindo em indícios de que a pretensão de
suspensão dos vencimentos de suas obrigações não vem fundada unicamente na
pandemia mundial.” (Rodrigo Soares, Juiz de Direito)
Os fundamentos tecidos pelo juízo “a quo” são sólidos e não
logram abalar-se pelas alegações da parte recorrente.
Os termos do art. 6o da Recomendação do Conselho Nacional
de Justiça no 63, de 31.3.2020 não são suficientes para afastar os fundamentos da
decisão agravada. Veja-se o teor do dispositivo citado:
Art. 6o Recomendar, como medida de prevenção à crise
econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em
todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o
deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento
e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas
e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090817-81.2020.8.26.0000 -Voto no 51782t
5
inadimplidas durante o perído de vigência do Decreto Legislativo no6 de 20 de
março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil
em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19.
O juiz, de fato, deve avaliar com cautela os pedidos de tutela de
urgência. Deve observar que não existe uma só parte numa relação jurídica. Tanto o
devedor como o credor têm contas a pagar, funcionários a pagar, precisam tentar
sobreviver à crise econômica mundial.
Para deferir tutela de sustação de protesto, esse protesto deve
ser irregular; a parte deve dar mostras de inexigibilidade da dívida representada pelo
título protestado. Ou, no caso, dar mostras do direito inconteste de prorrogação do
vencimento da dívida.
Não existe direito potestativo à prorrogação de vencimento de
dívidas, mesmo neste momento de crise. Como bem observou o juízo “a quo”, “... a
mesma dificuldade alegada pela autora também pode se aplicar, em igual ou
similar proporção, à empresa-ré.”
A própria autora tem seus créditos e, por certo, não lhe será
possível não exigi-los em seu vencimento.
A autora não pode afirmar que seu inadimplemento decorreu
apenas da pandemia de Covid-19. Afinal, seu inadimplemento já é observado de
longa data.
Adira-se que a autora é uma empresa fabril, cujo
funcionamento não foi impedido por ato do governo (fato do príncipe), conforme
elucidou o juízo em sua decisão agravada.
Os devedores não têm direito potestativo à prorrogação de
prazos de vencimento de suas dívidas. Não se despreza a situação de crise
econômica, mas há que se observar que a empresa credora também sobre suas
consequências. As partes devem buscar negociação entre elas, pois é mais vantajoso
à credora receber um pouco menos do que não receber nada (não lhe é útil a
bancarrota da devedora).
Sem
que
exista
probabilidade
do
direito
invocado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090817-81.2020.8.26.0000 -Voto no 51782t
6
(probabilidade de imposição judicial de prorrogação de vencimento de dívidas), a
tutela de urgência solicitada não logra êxito.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator